Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740204-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMARIO JOSE DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEMARIO JOSE DA ROCHA contra a r. decisão indeferitória de liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0732197-49.2020.8.07.0016, requerida para suspender o ato administrativo praticado pelo Sr. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a punição disciplinar de cinco dias de prisão imposta ao impetrante e para obstar a publicação do ato em boletim interno da PMDF e no assentamento do impetrante/agravante. Em decisão de ID 19777123, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ao se manifestar, o Ministério Público oficia pela prejudicialidade do agravo de instrumento em face da superveniência de sentença pelo juízo de origem (ID 19797546). Acessando os autos de origem, verifico a pertinência da informação ministerial, uma vez constatada a prolação de sentença em 18/9/2020 (ID 72572825), denegando a segurança, o que esvazia o objeto do agravo de instrumento. Ademais, a prolação de sentença inaugura uma nova fase recursal, ficando superada a decisão interlocutória ora agravada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 18:09:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator